Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-29.2020.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-29.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLANTHIESCO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 013.538.841-47 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado nº

1000748-29.2020.8.11.0035

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Flanthiesco Aparecido Rodrigues dos Santos

Recorrido(s):

Município de Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. PEDIDO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE FALHA DO ENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em desfavor do Município de Alto Garças, que visa a Legitimação de posse do seguinte imóvel: 01 lote de terra, medindo 10,50 mt de frente por 50,00 mt de fundo, totalizando 525 m2 (quinhentos e vinte e cinco metros quadrado), com benfeitorias, residência de tijolo, situado na Rua Voluntários da Pátria, Nº 172. Bem como indenização por dano moral em razão da demora de mais de onze anos para a regularização do referido título.

2. No presente caso, verifico que o documento que foi anexado com a inicial, referente ao requerimento administrativo, datado de Abril de 2011, não possui protocolo de recebimento, dessa forma, embora as alegações do Recorrente de que há inércia do município em realizar a regularização fundiária, não há nos autos qualquer comprovação de que o Recorrente efetivou o pedido e que cumpriu os requisitos legais para solicitar a regularização do seu imóvel, pois somente consta um pedido de resposta protocolado em 2020, assim, não é possível presumir que o Requerimento de Legitimação de Posse foi de fato protocolado junto a Prefeitura Municipal.

3. É importante destacar que o requerimento de pedido de resposta foi atendido pelo Município que informou ausência de documentos apresentados para análise, bem como que na lei nº 003/2020 há todas as diretrizes para solicitar a regularização, portanto, inexiste prova quanto à inércia do município.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Na análise dos autos, observa-se, que não houve omissão estatal quanto a realização de regularização na posse do imóvel do Requerente, pelo contrário, verifica-se que o Município está tomando as medidas necessárias para a regularização do imóvel de todos os que estão na mesma situação do Autor. Na análise dos autos, demonstra-se que o Requerido realizou o georreferenciamento da área objeto da demanda, bem como, os procedimentos necessários à regularização. Assim, inexiste no caso em apreço a configuração dos elementos autorizadores do dever de indenizar, haja vista a inexistência de ato ilícito praticado pelo Município que gera dano ao Autor, bem como, visto que estão sendo adotados os procedimentos para a regularização do imóvel do Requerente. Desse modo, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais merecem improcedência dos pedidos.”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023